Tribunal: TJDFT
Processo: 0702191-34.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702191-34.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENICE BATISTA REGO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GENICE BATISTA REGO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília, Dr. Fernando Mello Batista da Silva, que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos ajuizada em desfavor de ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. e ITAÚ UNIBANCO S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 63773765), a autora agravante sustenta, em singela síntese, ter sido vítima de fraude de operações bancárias, cujas cobranças impactam sua capacidade financeira, encontrando-se sua conta bancária com saldo negativo, e aduz comprovação da situação de hipossuficiência diante do cotejo de sua remuneração em face das dívidas e despesas ordinárias, de modo a necessitar de ajuda financeira da família para as suas despesas básicas. Afirma presente a probabilidade do direito e alega residir o perigo de demora na continuidade de cobrança das operações bancárias impugnadas e consequente comprometimento do mínimo existencial do núcleo familiar. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja concedida a gratuidade de justiça e para que seja determinada “a suspensão de descontos excedentes referentes aos produtos bancários contratados e as compras realizadas em seu cartão de crédito”, assim como a isenção “do pagamento de qualquer tipo de multa pelo atraso ou dilação no pagamento das parcelas” e a “suspensão de qualquer ocorrência das requeridas juntos aos órgãos de defesa de crédito”. Sem preparo em razão do objeto recursal. É o breve relatório. DECIDO. Como relatado, a parte autora, GENICE BATISTA REGO, se insurge contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos materiais e morais ajuizada em desfavor de ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e ITAU UNIBANCO S.A., se limitou a indeferir o pedido de gratuidade de justiça. Esclareça-se que, até então, o pedido de tutela de urgência provisória não foi apreciado no juízo de origem. Dito isso, referido pleito deve primeiro se sujeitar ao exame do juízo a quo, não se revelando possível o enfrentamento da tutela de urgência pelo Tribunal, visto não ser viável a apreciação diretamente pela instância revisora, sob pena de supressão de instância. Logo, o presente recurso não ultrapassa a barreira de admissibilidade na parte concernente ao pedido de tutela de urgência antecipada, cabendo ser conhecido tão somente quanto ao inconformismo sobre o benefício da gratuidade de justiça. No particular (gratuidade de justiça), o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 140/2015. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários mínimos (R$ 7.060,00), por mês (Art. 4o, Res. 271/2023) e aquelas que, mesmo com renda familiar superior, comprovarem, por meio de documentos, a situação de insuficiência patrimonial para manter o seu sustento, sua moradia, sua saúde, sua educação básica, ou a de seus dependentes. Na espécie, o juízo de origem indeferiu o benefício em razão da percepção de rendimentos mensais acima do parâmetro da Defensoria Pública, concretamente, renda salarial bruta de cerca de R$ 13.250,00 (treze mil duzentos e cinquenta reais) e líquida de aproximadamente R$ 8.866,00 (oito mil oitocentos e sessenta e seis reais) (ID 209056518 do processo referência), de modo que a sua condição financeira não se amolda prima facie ao parâmetro adotado. Por sua vez, os documentos de despesas colacionados na origem (IDs 209056532 a 209056520 do processo referência) não são capazes de evidenciar sério comprometimento da remuneração da autora agravante, pois juntados comprovantes de gastos para além das despesas ordinárias e correntes. Dito isso, a agravante não se insere, ao menos do que se verifica nesse breve exame inicial, dentro do parâmetro empregado como norte para a concessão do benefício em foco, razão pela qual não exsurge, por ora, a probabilidade de provimento do presente agravo. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo a quo. P.I. Brasília/DF, 11 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator